Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-30.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000042-30.2024.8.05.0074

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: JOSELITA FERREIRA BOAVENTURA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL E À EFETIVA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improvida a apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 30/2024. O embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que a execução não deveria ser extinta, pois o valor ultrapassa o piso fixado em decreto municipal e houve efetiva adoção de medidas para localização de bens e solução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegada autonomia municipal para definir critérios de cobrança judicial e à adoção de medidas administrativas e extrajudiciais para satisfação do crédito, a justificar a revisão da decisão que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A extinção da execução fiscal foi fundamentada no entendimento vinculante do STF (Tema 1184), que reconheceu a ausência de interesse de agir em execuções de baixo valor sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, o que se aplica ao caso.

A Resolução CNJ nº 30/2024, editada com base no referido precedente, determina a extinção de execuções fiscais cujo valor, no ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 e que não apresentem movimentação útil há mais de um ano, independentemente de regulamentação local.

A autonomia dos entes federados para legislar sobre critérios de ajuizamento de execução fiscal deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, conforme assentado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208.

A alegada adoção de medidas administrativas e extrajudiciais não restou comprovada de forma suficiente nos autos, tampouco afasta o fundamento jurídico da extinção, previsto em norma cogente e vinculativa.

Não há omissão relevante no acórdão embargado, tampouco se verifica violação ao dever de fundamentação, sendo desnecessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados, desde que o fundamento adotado seja suficiente para a conclusão do julgamento.

O uso dos embargos com finalidade prequestionadora, por si só, não justifica sua admissibilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo suficiente a regra do art. 1.025 do CPC.

Advertência quanto à interposição de recursos protelatórios, nos termos dos Temas 1.201 e 1.306 do STJ, sem imposição imediata de penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000042-30.2024
.8.05.0074
, em que figura, como embargante,
MUNICÍPIO DE DIAS D ́ÁVILA
e, como embargada,
JOSELITA FERREIRA BOAVENTURA;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)